Tribunal: TJDFT
Processo: 0710869-94.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REEXAME. INSUBSISTÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Hipótese em que examinadas e resolvidas as questões devolvidas em sede do recurso de apelação e que relativas ao termo inicial do prazo decadencial, às mensagens apresentadas, ao alcance da garantia e à interpretação da cláusula contratual, definida a data de 26/11/2022 como o marco temporal para contagem do prazo previsto no art. 26, §2o, I do CDC. Nenhuma omissão a reconhecer.
3. Recurso manejado com a nítida finalidade de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com a via estreita de Embargos de declaração.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.